Tribunal: TJMT
Processo: 0029487-71.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029487-71.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DA SILVA - CPF: 017.537.501-13 (APELANTE), EDILENE PEDRO DA SILVA - CPF: 503.790.701-20 (APELANTE), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILENE PEDRO DA SILVA - CPF: 503.790.701-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DO SOCORRO DA SILVA - CPF: 017.537.501-13 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — MEDICAMENTO — NECESSIDADE COMPROVADA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE — INTERESSE PROCESSUAL — REJEITADA – SENTENÇA GENÉRICA — NÃO CONFIGURADA — HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — NÃO CABIMENTO — RECURSOS DO MUNICÍPIO E DA DEFENSORIA PÚBLICA — APELOS NÃO PROVIDOS

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de medicamentos, consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Tangará da Serra/MT e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, na
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica,
que julgou procedente o pedido da segunda apelante, que em assistência a Requerente
Maria do Socorro da Silva
, e condenou os apelantes a fornecimento do remédio quimioterápico, enquanto perdurar a prescrição médica.

O apelante Município de Tangará da Serra alega preliminar de ilegitimidade passiva, e requer a reforma da sentença (ID ́s 5952984; 5952985; 5952986; 5952987).

Por sua vez, a apelante Defensoria Pública recorre buscando a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor (ID’s 5952981 e 5952982).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ID 5952989).

Instada à manifestação a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 6274737).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020